Tribunal: TJDFT
Processo: 0703631-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703631-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIRA LOURDES OLIVEIRA AGRAVADO: BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ADRIANO AMARAL BEDRAN D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por JACIRA LOURDES OLIVEIRA contra a decisão de ID n.o 183246384 PJe-1, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0722883-90.2021.8.07.0001, que tramita na 18a Vara Cível de Brasília, e que indeferiu o pedido de penhora de cotas da sociedade executada. Como não houve pedido expresso de efeito suspensivo ao recurso, nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador